Tribunal: TJES
Processo: 5005745-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: RAFAEL HARTWICH BRANDEMBURG e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Cuido de ação ajuizada por Rafael Hartwich Brandemburg e Irelayne Andrade Santos em face de Consórcio Mista Jockey Club de São Paulo. Aduzem os autores que, após oferta de financiamento imobiliário, entraram em contato com o vendedor da ré objetivando formalizar o negócio para compra de uma casa. Relatam que o vendedor propôs a concessão do crédito mediante pagamento de um lance, o que fizeram, mesmo sem compreender o que estava acontecendo. Afirmam que acabaram celebrando um contrato de participação em consórcio, em 27/09/2022, no valor de R$ 130.000,00, para pagamento em 150 meses de R$ 890,00. Contudo, alegam que não foram contemplados, mesmo após pagamento do lance, como prometido pelo vendedor, bem como receberam cobrança de R$ 3.427,98, não condizente com o pactuado. Diante disso, postulam a rescisão contratual, a restituição da quantia paga e indenização por dano moral”
.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: Declarar a anulação do contrato de consórcio nº. 7004792 e condenar a ré à restituição de R$ 24.687,84, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por dano moral, metade para cada parte autora, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.

3. Requer a parte ré, preliminarmente, pela Incompetência dos Juizados para julgamento da demanda em razão do valor da causa, e no mérito, a reforma do ato sentencial para julgamento improcedente da demanda. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa acolhida
. É possível verificar,
in casu
, que o valor contratual extrapola a alçada dos juizados especiais cíveis, eis que a avença
não fora previamente cancelada
. A pretensão autoral recai sobre a integralidade do negócio, o qual foi firmado no montante de R$60.000,00. Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7. Recurso conhecido para
acolher a preliminar de

incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
. Declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)